Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719725-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FUMIHIKO YUGE IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação da tutela, impetrado por FUMIHIKO YUGE, contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, concernente no indeferimento da manutenção de isenção de IPVA para veículo automotor elétrico/híbrido. Na inicial, o impetrante narra ser proprietário do veículo I/LR DISC D300 LE, placa SGX1F72, ano 23/23, chassi SALRA2BW5P2485874, Renavam 01359514039, DIESEL/ ELÉTRICO, adquirido zero Km no Distrito Federal, consoante nota fiscal em anexo. Referido carro foi adquirido na vigência da Lei Distrital no 7.028/2021 que, ao alterar a Lei Distrital no 6.466/2019, instituiu benefício fiscal do IPVA para proprietários de veículos elétricos ou híbridos. Todavia, ao gerar a guia de licenciamento 2025, o impetrante se deparou com a cobrança do IPVA 2025, o que não encontra razão. Considerando tratar-se de veículo Diesel / Elétrico, o impetrante solicitou, em 23/01/2025, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a manutenção da isenção do IPVA para veículos híbridos, conforme o benefício concedido até o momento, com base nas leis e diretrizes que visam promover a sustentabilidade e a transição para uma frota de veículos mais ecológica no Distrito Federal. Foi-lhe informado, então, que havia pendência em seu nome (débito inscrito em dívida ativa), tendo sido o contribuinte orientado a quitar a dívida e abrir nova solicitação de isenção do IPVA. Assim procedeu o impetrante, mas, como resposta administrativa, foi informado que “o benefício não foi renovado porquanto, por ocasião do fato gerador do IPVA, havia dívida ativa relacionada ao proprietário do veículo.” A justificativa, todavia, não pode prosperar, pois o débito foi prontamente pago pelo contribuinte e, além disso, em situação idêntica envolvendo outro veículo do impetrante foi-lhe deferida a isenção do IPVA de 2025, conforme legislação distrital vigente. Dentro desse contexto, requer: a concessão de medida liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo do impetrante (I/LR DISC D300 LE, placa SGX1F72, ano 23/23, chassi SALRA2BW5P2485874, Renavam 01359514039, DIESEL/ELETRICO), e que a autoridade coatora se abstenha de praticar ato de cobrança/exigência referente a esse crédito, bem como qualquer tipo de negativação (protesto e apontamento em órgãos de proteção ao crédito), até a decisão final desta demanda. Ao final, pugna pela concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar, para reconhecer definitivamente o direito líquido e certo do impetrante de não ser compelido ao recolhimento do IPVA de 2025, lançado em ofensa aos princípios da segurança jurídica, moralidade e proteção da confiança (ID 71961264). Custas iniciais recolhidas (ID 71961261). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, o qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções exercidas. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Fazenda do Distrito Federal, ao não conceder a isenção de IPVA do ano de 2025 relativo ao automóvel do impetrante, quando este gozaria de direito adquirido por possuir veículo híbrido (ID 71961264). Como é cediço, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, feita por intermédio de lei, estando prevista no art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN): “Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”. Na isenção, a obrigação tributária surge com o fato gerador, porém a lei dispensa o pagamento do tributo. Em regra, a isenção decorre de lei que especificará suas condições e os requisitos necessários à sua concessão, informando os tributos sobre os quais recai e, quando preciso, sua duração (art. 176, caput, do CTN). Sobre o tema específico dos autos, assim prevê a Lei Distrital no 6.466/19, a qual dispõe sobre os benefícios fiscais de alguns impostos, dentre os quais o IPVA: “Art. 2o São isentos do IPVA: [...] XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7028 de 27/12/2021) [...] § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal. [...] Art. 12. A pessoa física ou jurídica que estiver inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo não poderá fruir dos benefícios previstos nesta Lei, ressalvada a regularização dessa pendência, mediante pagamento da dívida ou parcelamento nos termos previstos na Lei Complementar no 833, de 2011, até a data do vencimento da respectiva cota única. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei 7600 de 12/12/2024).” -g.n. Consoante se infere, embora a prévia inscrição na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo, de fato, obste a fruição dos benefícios fiscais previstos na Lei no 6.466/19, o próprio texto legal afirma ser possível o gozo da benesse quando houver a regularização da pendência “até a data do vencimento da respectiva cota única” (art. 12). Na hipótese concreta, observa-se que, formulado requerimento de manutenção da isenção do IPVA para o veículo I/LR DISC D300 LE, placa SGX1F72, em 23/01/2025, teve o autor ciência, na mesma data, de circunstância obstativa da manutenção de seu direito (existência de inscrição em dívida ativa) (ID 71960458). Na ocasião, foi assim orientado por servidor do GDF (ID 71960458 - pág. 2): “Há débito vinculado ao seu CPF/CNPJ inscrito em Dívida Ativa. Conforme artigo 12 da Lei 6.466/2019, tal débito impede que seja concedida a isenção de IPVA solicitada. A mesma norma legal prevê que caso o contribuinte regularize sua situação até a data do vencimento da cota única do imposto poderá fazer jus a nova concessão da isenção. Atenção! Não reabrir esta demanda. Após a regularização da pendência, para solicitar a isenção de IPVA do veículo elétrico ou híbrido, deverá efetuar nova solicitação, conforme orientações abaixo: [...]” -g.n. Realizada regularização junto ao Fisco, conforme certidão positiva de débitos com efeito de negativa, datada de 24/02/2025 (ID 71960456), formulou o impetrante, em 24/02/2025, requerimento relativo a outro veículo seu, também elétrico, sendo este deferido (isenção de IPVA lançada - ID 71961260). Ao requerer, todavia, isenção em relação ao carro I/LR DISC D300 LE (bem material objeto da controvérsia), em 06/03/2025, teve seu pedido indeferido, ao fundamento de que “por ocasião do fato gerador do IPVA, havia dívida ativa relacionada ao proprietário do veículo” (ID 71961259). Ao que consta desta primeira análise, o indeferimento do pedido de manutenção da isenção de IPVA do carro I/LR DISC D300 LE não pode persistir, haja vista que, conforme boleto acostado, o primeiro vencimento do IPVA do veículo somente ocorreu em 24/02/2025 (ID 71960450), ocasião na qual já havia o ora impetrante regularizado sua situação junto à Fazenda Pública (ID 71960456). Dentro desse contexto, na forma do já mencionado art. 12 da Lei no 6.466/19, havendo regularização da pendência, até a data do vencimento da respectiva cota única, o contribuinte não pode ser excluído da isenção legal, mesmo se outrora constatada inscrição na dívida ativa junto ao fisco na data do fato gerador do tributo, como na hipótese dos autos. Não se vislumbra, assim, a existência de quesito obstativo ao usufruto da isenção pelo impetrante quando da data do vencimento da cota única do imposto (24/02/2025), marco temporal elegido pela lei distrital sob análise para regularização dos contribuintes. Nesse sentido, havendo plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo, impõe-se o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo I/LR DISC D300 LE, placa SGX1F72, ano 23/23, chassi SALRA2BW5P2485874, Renavam 01359514039, DIESEL/ ELÉTRICO, bem como, e por conseguinte, que a autoridade coatora se abstenha de praticar quaisquer cobranças de IPVA referente ao veículo objeto dos autos ou impor restrições ao nome do impetrante, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Notifique-se a autoridade coatora (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator